Tribunal: CARF
Processo: 12448.924762/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.924762/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. FASE
LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO
À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
A apresentação intempestiva da manifestação de inconformidade não instaura a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento
do recurso estará adstrito apenas à análise da tempestividade da manifestação
de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário apenas na análise da tempestividade, rejeitar a preliminar suscitada, e, na
parte conhecida em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.924762/2016-07
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 107-000.516, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil 07, que por unanimidade de
votos, julgou não conhecida a manifestação de inconformidade.
A DRF de Rio de Janeiro/RJ elaborou o Despacho Decisório eletrônico no.
118242889 no dia 03/11/2016 de e-fls. 20/21, cujos termos seguem em síntese:
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 210.057,40 Valor na DIPJ: R$ 210.057,40.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 210.057,40.
CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (CSLL devida)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 29.138,71.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
25731.94562.200712.1.3.03-6301
NÃO HOMOLOGO a a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 15290.73802.200802.1.3.03-3609
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
15333.42118.200612.1.2.03-2070
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2016.
PRINCIPAL- R$ 264.702,61 MULTA- R$ 52.940,51 JUROS- R$ 121.043,73”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

Afirmou a Contribuinte que foi intimada da decisão proferida pela Receita Federal
no dia 11 de novembro de 2016.
Asseverou que apresentou o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso de Compensação Eletrônica PER/DCOMP no 15333.42118.200612.1.2.03-2070 no
dia 20 de junho de 2012 pleiteando a compensação de tributos federais com créditos originados
de saldo negativo de CSLL relativo a CSLL retida na fonte, códigos de receita nos. 6188, 6190,
5987, 6175, 5706, 6190 e estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, janeiro de
2007 e junho de 2007, no valor total originário de R$ 210.057,90.
Destacou que ao analisar o detalhamento da compensação foi verificado que
somente parte do pedido foi homologado, restando pendente de homologação parte dos créditos
oriundos
das
seguintes
DCOMPs:
16895.22425.280207.1.3.02-6007
e
33623.12780.310707.1.3.02-3702 no valor originário total de R$ 180.919.19.
Sustentou que não houve a demonstração da inexistência dos créditos registrados
e transmitidos pelo sistema da SRFB e que a mesma faz jus ao crédito, razão pela qual o
despacho decisório deve ser parcialmente reformado levando-se em consideração as DCOMPs:
16895.22425.280207.1.3.02-6007 e 33623.12780.310707.1.3.02-3702.
Pleiteou que seja totalmente provida a manifestação de inconformidade e que seja
reformado o despacho recorrido, para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado, bem
com para que seja homologado integralmente o PER/DCOMP controlado pelo presente processo
administrativo de crédito.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/07 No. 107-000.516

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a não conhecida (e-
fls. 274/278).
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 289/323):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF
Processo no: 12448-924762/2016-07
Acórdão no 107-000.516
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o no
33.072.307/0001-57, com sede na Avenida Barão de Tefe, no 34, 16o andar,
Saúde, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP. 20220-460
(doc. 01), nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados, vem
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

respeitosamente perante Vossa Senhoria, com fulcro no Decreto no 70.235/72,
apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
Referente ao Acórdão no 107-000.516, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, com base nas razões de fato e de
direito a seguir expostas.

I- DA TEMPESTIVIDADE

1. A Recorrente foi intimada em 11/11/20 da decisão que deixou de conhecer a
Manifestação de Inconformidade apresentada, em razão de suposta
intempestividade.
2. Sendo assim, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de Recurso
Voluntário expirará em 11/12/20, razão pela qual o presente recurso é
manifestamente tempestivo.

II- PRELIMINARMENTE

II.1. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3. A Recorrente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dos
valores relativos ao presente recurso, nos termos do que dispõe o artigo 33, do
Decreto no 70.235/72 e artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:
(...)
4. Portanto, requer a aplicação dos dispositivos legais supra mencionados.

II- DOS FATOS

5. A Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
de
Compensação
Eletrônica-
PERDCOMP
no
15333.42118.200612.1.2.03-2070,
-
em
20/06/12,
onde
requereu
a
compensação de tributos federais com créditos originados de (i) Saldo Negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente à CSLL retida
na fonte e (ii) Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores,
janeiro e junho de 2007, no valor originário de R$ 210.057,90 (duzentos e dez
mil, cinquenta e sete reais e noventa centavos).
6. Referido pedido de compensação foi homologado parcialmente, restando
pendente de homologação parte dos créditos, oriundo das seguintes DCOMP’s
16895.22425.280207.1.3.02-6007 e 33623.127880.310707.1.3.02-3702, no
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

valor de R$ 180.919,19 (cento e oitenta mil, novecentos e dezenove reais e
dezenove centavos).
7. Ao tomar conhecimento do despacho decisório em 16/11/16, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, em 16/12/16, visando a
homologação integral dos valores objeto do pedido de compensação.
8. No entanto, a Manifestação de Inconformidade deixou de ser conhecida sob o
fundamento de ter sido intempestiva, alegando a autoridade fiscal que a
Recorrente foi intimada do despacho decisório em 11/11/16, conforme AR de
fls. 265, sendo oportunizada a apresentação de Recurso Voluntário tão somente
em relação à matéria relativa à tempestividade.
9. No entanto, a fundamentação para o não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade não merece prosperar, senão vejamos.
III- DO DIREITO
III.1. DO CONHECIMENTO DO DESPACHO DECISÓRIO E DA
TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
10. A Recorrente tomou conhecimento em 16/11/16 do despacho decisório que
homologou parcialmente o pedido de compensação apresentado, após consulta
realizada no processo administrativo, com obtenção de cópia do despacho
decisório, tendo o referido documento sido devidamente registrado no
Departamento Jurídico da empresa, a fim de que fossem adotadas as
providência cabíveis, no caso, a apresentação de Manifestação de
Inconformidade, com o se verifica pelos documentos de fls. 21 a 22, abaixo
reproduzidos:
(...)
11. Após tal ato, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
dentro do prazo legal, ou seja, no prazo de 30 (trinta) dias após ter tomado
conhecimento do despacho decisório constante no processo administrativo, nos
termos do artigo 23, §2o, do Decreto no 70.235/72, sendo tempestiva a sua
apresentação em 16/12/16, conforme protocolo de fls. 247:
(...)
12. No entanto, a decisão ora recorrida entendeu, equivocadamente, que a
Recorrente foi intimada em 11/11/16, em razão do AR anexado aos autos às fls.
265, conforme abaixo:
(...)
13. Como se verifica pela assinatura do AR acima mencionado, a suposta
intimação mencionada na decisão recorrida, recebida em 11/11/16 por pessoa
completamente diversa do representante legal da empresa, é nula de pleno
direito, não produzindo qualquer efeito.
14. A intimação deveria ter sido dirigida ao representante legal da Recorrente e
não deixada aos cuidados de terceiros, como no caso concreto, tendo em vista o
conteúdo específico nela contido e a possibilidade de acesso às informações
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

fiscais e sigilosas da empresa, com nítida configuração de ofensa à garantia
constitucional do sigilo de dados e violação à intimidade da empresa.
15. Assim, uma vez que a Recorrente tomou conhecimento do despacho
decisório quando obteve vista do processo administrativo, em 16/11/16, seu
comparecimento nos autos, com a apresentação de Manifestação de
Inconformidade dentro do prazo legal, acabou por suprir a nulidade da
intimação feita em nome de pessoa diversa ao representante legal, conforme
dispõe o artigo 26, §5o, da Lei no 9.784/99.
16. A Lei no 9.784/99 e o Decreto no 70.235/72, que tratam do processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, devem ser
aplicados ao presente caso, a fim de preservar os princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa, assegurados ao contribuinte.
17. Outrossim, a suposta intimação mencionada pela decisão recorrida, feita em
11/11/16, nem mesmo pode ser confirmada pelos órgãos oficiais, tanto no site
da Secretaria da Receita Federal quanto no site da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
18. Conforme se depreende de consulta feita no presente processo
administrativo, via e- CAC, através das funções “Comunicados e Intimações” e
“Arquivados”, onde se registram todas as intimações feitas no processo,
inclusive aquelas realizadas via postal, constatou-se que não há qualquer
registro de que a intimação do despacho decisório que homologou parcialmente
o pedido de compensação tenha sido efetivada em 11/11/16, conforme telas
abaixo do sistema:
(...)
19. Ademais, através de consulta realizada no site dos correios, com o número
de rastreamento 118242889 constante no despacho decisório, é possível apenas
obter a seguinte mensagem: “Aguardando postagem pelo remetente”, conforme
tela abaixo:
(...)
20. Os meios de intimação em processo administrativo devem assegurar a
certeza da ciência do contribuinte, o que não se verifica no presente caso, visto
que a suposta intimação ocorrida em 11/11/16, utilizada na decisão recorrida
como fundamento para não acolher a Manifestação de Inconformidade, não
pode ser constatada/confirmada no e- CAC e no site dos correios.
21. Portanto, se há dúvida quanto à intimação realizada via postal, para garantir
o direito da Recorrente, deve ser aplicado, por analogia, o princípio in dubio,
pro reo, entendendo-se como nula a suposta intimação feita em 11/11/16,
através do AR de fls. 265, considerando a ciência da Recorrente do despacho
decisório, em 16/11/16, como termo inicial para o prazo de apresentação de
Manifestação de Inconformidade, razão pela qual deve ser considerada
tempestiva.

IV- DO PEDIDO
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

22. Por todo o exposto, a Recorrente requer seja afastada a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, com o consequente retorno dos autos para a
Delegacia de Julgamento, a fim de que o mérito da Manifestação de
Inconformidade seja apreciado.
Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2020.
Gabriela Nogueira Zani Guizio
OAB/RJ 215.183
OAB/SP 169.024”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso é tempestivo, no entanto não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual não poderá ser conhecido.

Da Intempestividade da Manifestação

Insta destacar, que a manifestação de inconformidade apresentada foi considerada
intempestiva, sendo esta a única matéria tratada pelo acórdão de piso.
Conforme se verifica dos autos, a Contribuinte foi notificada do Despacho
Decisório no dia 11 de novembro de 2016 (e-fl. 265).
Cabe esclarecer, que o artigo 15 do Decreto no. 70.235/72 estabelece que o prazo
para apresentação da manifestação de inconformidade é de 30 dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
Ressalta-se que a notificação da Recorrente foi feita regularmente, conforme
determina o Decreto no 70.235/72. Confira-se que, a ciência da notificação foi realizada em 11 de
novembro de 2016, no entanto a manifestação de inconformidade somente foi apresentada em 16
de dezembro de 2016, ou seja, fora do prazo legal de 30 dias.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

Desta forma, diante da intempestividade da manifestação de inconformidade, fica
evidente que operou-se a preclusão temporal no processo em comento, não instaurando da fase
litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto no. 70.235/72.

Da Preliminar de Tempestividade da Manifestação de Inconformidade

A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “de acordo com o
número de rastreamento (NR) 118242892, disponível no despacho decisório, constata-se que a
mesma foi intimada da decisão proferida por este Receita Federal, em 11 de novembro de 2016
(doc. no 02). Tendo em vista que o prazo para a apresentação de Manifestação de
Inconformidade é de 30 (trinta) dias, o mesmo se encerrará no dia 16 de dezembro de 2016, de
forma que, apresentado nesta data é tempestivo”.
Posteriormente, no dia 19 de dezembro de 2016, a Contribuinte protocolizou uma
petição de e-fl. 251/252, na qual destacou que:
“(...) informar a ocorrência de um erro material na digitação da Manifestação de
Inconformidade apresentada em 16.12.2016. No tópico Tempestividade, item I, onde se lê que a
ciência se deu em 11 de novembro de 2016, em verdade, deve ser lido no dia 16 de novembro de
2016, conforme comprova o despacho decisório anexo (doc. no 01). Sendo, portanto,
completamente tempestiva a referida manifestação”.
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu que:
“No presente caso a comprovação da data em que a interessada foi cientificada do
despacho decisório recorrido foi feita por meio do AR de fls. 265, que indica como “data de
recebimento” 11/11/2016.
A interessada nega a data acima mencionada, registrada no AR, e alega, em
petição aditiva à sua manifestação de inconformidade (fls 251), que teria sido cientificada em
16/11/2016.
Apresenta como comprovação desta data, que considera correta, cópia do
Despacho Decisório (fls 249) carimbada com o registro de 16/11/2016, bem como o envelope de
fls 250, carimbado com a mesma data.
O carimbo que consta do Despacho Decisório foi aposto pelo próprio sujeito
passivo. Indica, ao que parece, a data em que o documento deu entrada no “departamento
jurídico” da empresa, não sendo hábil à demonstração do dia em que, nos termos do Decreto
70.235/72, a interessada foi efetivamente cientificada.
O carimbo de fls 250, por sua vez, encontra-se parcialmente ilegível, não
contendo qualquer menção sobre qual tenha sido o responsável pelo seu registro (os correios ou a
própria pessoa jurídica.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

Constato, portanto, que a interessada não juntou aos autos provas ou alegações
concretas que permitam descaracterizar a data de recebimento que consta do AR de fls 265-
(11/11/2016), que por este motivo se consolida como sendo aquela em que a interessada foi
efetivamente cientificada.
Diante do exposto, declaro intempestiva a manifestação de inconformidade
juntada aos autos em 16/12/2016 (fls 247)”.
Em sede recursal, a Contribuinte aduziu que “tomou conhecimento em 16/11/16
do despacho decisório que homologou parcialmente o pedido de compensação apresentado, após
consulta realizada no processo administrativo, com obtenção de cópia do despacho decisório,
tendo o referido documento sido devidamente registrado no Departamento Jurídico da empresa, a
fim de que fossem adotadas as providências cabíveis, no caso, a apresentação de Manifestação
de Inconformidade, como se verifica pelos documentos de fls, 21 e 22”.
Pontuou ainda, que “como se verifica pela assinatura do AR acima mencionado, a
suposta intimação mencionada na decisão recorrida, recebida em 11/11/16 por pessoa
completamente diversa do representante legal da empresa, é nula de pleno direito, não possuindo
qualquer efeito”.
Sustentou que: “tomou conhecimento do despacho decisório, quando obteve vista
do processo administrativo, em 16/11/16, seu comparecimento nos autos, com a apresentação de
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, acabou por suprir a nulidade da
intimação feita em nome de pessoa diversa ao representante legal, conforme dispõe o artigo 26, §
5o, da Lei no 9.784/1992”.
Pois bem.
No caso em comento, o recurso fica adstrito à análise da tempestividade da
manifestação de inconformidade, única matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira
instância.
Assim, deve-se ressaltar que a Contribuinte foi intimada do despacho decisório no
dia 11/novembro/2016 conforme comprova o AR colacionado aos autos e-fl. 265, no entanto a
mesma alegou que somente foi intimada no dia 16/novembro/2016, quando segundo a mesma
tomou conhecimento do despacho decisório ao obter vista do processo administrativo diante de
seu comparecimento nos autos.
Cabe elucidar, que a data de intimação da Contribuinte do teor do despacho
decisório é a data constante do AR colacionado aos autos (e-fl. 265), não merecendo prosperar a
tese ventilada pela Recorrente que tomou conhecimento na data que em teve acesso ao processo,
após a vista do mesmo.
Desta feita, conheço em parte do recurso administrativo voluntário da Recorrente,
conhecendo exclusivamente a preliminar de tempestividade suscitada e nego provimento, dado
que intempestiva a manifestação de inconformidade.
Neste sentido, torna-se oportuno, a transcrever o teor do entendimento
jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo de Recurso Fiscais- CARF, senão vejamos:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924762/2016-07

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano- Calendário: 2011
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
IMPROCEDENTE.
NÃO
CONHECIMENTO DO MÉRITO.
Quando improcedente a impugnação apresentada em prazo vencido, na fase
recursal a preliminar de tempestividade deve ser rejeitada quando os seus
fundamentos não afastam a aplicação do prazo do Art. 15 do Decreto
70.235/1972.
(Acórdão no. 3002-000.975, 3a Seção de Julgamento/ 2a Turma Extraordinária,
Sessão: 11/12/2019)”.

Dispositivo

Isto posto, voto em conhecer do recurso apenas na análise da tempestividade,
rejeitar a preliminar suscitada, e, na parte conhecida em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 337
DF CARF MF
Original